Tribunal: CARF
Processo: 10850.900506/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.900506/2011-24 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.049 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 194 a 204) interposto contra o Acórdão n
10-56.085, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (e-fls. 142 a 146), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900506/2011-24
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.049 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900506/2011-24

Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do Brasil
em São José do Rio Preto, que reconheceu parcialmente o direito de crédito relativo ao
4o trimestre de 2007, pleiteado através do PER/DCOMP no 19985.54510.310308.1.1.01-
9229, transmitido em 31/03/2008, no valor de R$ 142.989,71, e homologou até o limite
do crédito reconhecido (R$ 108.984,01) as compensações a ele vinculadas. O motivo
para o reconhecimento parcial foi a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a glosa de créditos considerados indevidos,
em procedimento fiscal.
As conclusões da auditoria realizada para verificação da legitimidade do crédito
encontram-se no Relatório de Fiscalização (RF). O motivo da glosa foi, em síntese, a
não comprovação das efetivas entradas físicas, no estabelecimento da interessada, das
matérias-primas objeto das Notas Fiscais relacionadas no referido Relatório, adquiridas
das empresas Dan'Aço Ind. e Com. de Aços Ltda - CNPJ 67.608.711/0001-14 e
C.A.S.A. Comércio de Ferro Ltda - CNPJ 02.569.943/0001-65.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, parcial, assinada por
procurador da empresa, na qual foi reproduzido o inteiro teor do despacho decisório e
do relatório fiscal. Na sequência, o contribuinte alega que a glosa seria improcedente,
com relação à empresa DAN'AÇO, pois todos os pagamentos teriam sido feitos em
espécie, além de ter sido demonstrado à fiscalização o recebimento dos referidos
produtos, com documentos contemporâneos aos fatos, sem vícios e que seriam
substitutos equivalentes ao Livro Modelo 3. Assim, não haveria o que glosar quanto às
NFs n°s 019213; 019234; 019269; 019347; 019318, pois os pagamentos das
mercadorias adquiridas foram devidamente comprovados, conforme recibos no verso
das Duplicatas, sendo os pagamentos efetivados ao fornecedor conforme documentos
anexos. Ressalta que o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente os
estabelecimentos comerciais de se negarem a receber dinheiro, em Reais, como forma
de pagamento. Por outro lado, acolher a afirmação feita no r. despacho, de que os
recibos apresentados não comprovariam o recebimento de moeda corrente como forma
de pagamento seria o mesmo que considerar irregular e abusiva a aceitação do Real para
aquisição de qualquer produto, o que considera atentatório à função do comerciante de
disponibilizar, de forma universal, a circulação de mercadoria e riquezas. Além disso,
teria agido de boa fé.
Finaliza afirmando que teria entregue os documentos comprobatórios da transação, e
que a maior prova seria o recibo, nos termos do art. 320 do Código Civil (Lei
10.406/2002). Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito,
especialmente documental (que estaria anexando). Solicita a suspensão da exigibilidade
dos débitos resultantes das compensações não homologadas.

Ao avaliar a indigitada Manifestação de Inconformidade, a DRJ opinou por sua
improcedência, tendo em vista essencialmente o inadimplemento do ônus probatório. Por assim
ser, não cumpre com os ditames de demonstrar liquidez e certeza do direito creditório, como
requer o art. 170 do CTN. Nesse espeque, ressalta a ausência de documentos cabais à instrução
processual.
Ato seguinte, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Em suas alegações,
revisa os argumentos exibidos em sua exordial. Sustenta que os pagamentos das mercadorias
adquiridas foram devidamente comprovados, haja vista a quitação com os fornecedores. Repisa
que efetuou os pagamentos em espécie, o que não é vedado por lei. Nestes termos, tendo agido
sempre por boa fé, faz jus à aplicação da Súmula n° 509 do STJ e que, em verdade, a
comprovação das irregularidades deveriam ser de incumbência do Estado, eis que o Contribuinte
não pode sofrer o ônus da desídia e incompetência deste. De arremate, aduz que o princípio
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.049 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900506/2011-24

constitucional da não-cumulatividade e o art. 118 do CTN lhes garantem o pleno direito
vindicado.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e
certeza do direito creditório (art. 170 do CTN).
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir/compensar) é líquido e certo.
Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo
probatório do crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente
dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Portanto, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se
que a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque,
mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais
completas, o que esvazia seu pleito. Foi justamente esse o vértice decisório da DRJ, ao qual
também me filio, expressando sintonia à já mencionada verdade material.
Quanto ao mais, em contraponto à tese defensiva, sabe-se que seus documentos
ora acostados em Recurso Voluntário são de produção unilateral, desprovidos de carga
probatória suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a instrução processual deve ser
acompanhada de escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de
ampla análise da composição creditória. Contudo, reitero, tal aspecto não se mostra presente
neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou a integralidade das
provas necessárias a corroborar seu direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.049 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900506/2011-24

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.049 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900506/2011-24

fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

De mais a mais, faço questão de ressaltar que a aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade e os consectários do art. 118 do CTN em nada guardam
relação com o tema ora em debate. Como já exposto alhures. o vértice do debate compensatório
circunda estritamente a demonstração de liquidez e certeza. De tal sorte, o debate nos moldes
propostos pelo Contribuinte ultrapassa a seara da PER/DCOMP, malferindo indiretamente os
ditames da Súmula CARF n° 02.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital